Tribunal: TJBA
Processo: 8011787-17.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011787-17.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SEILMA MELLO FERREIRA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO CONTRATADO EM NOME DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO PARA R$5.000,00. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação proposta por consumidora idosa, reconhecendo a nulidade de contrato bancário celebrado mediante fraude, condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se há responsabilidade da instituição financeira pela fraude perpetrada por terceiro, mediante uso de dados sigilosos e contato por falsa central de atendimento; (ii) se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pela vítima do golpe; (iii) se o dano moral está caracterizado e, em caso positivo, qual o valor adequado para a compensação.

III. Razões de decidir

O caso configura relação de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, nos termos do art. 14 do CDC. A fraude foi praticada por terceiro que, de posse de dados sigilosos da consumidora, induziu-a a realizar transferências sob a falsa alegação de cancelamento de empréstimo não contratado. A falha na segurança das informações bancárias caracteriza fortuito interno, impondo o dever de indenizar conforme a Súmula 479 do STJ. A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral é presumido e caracteriza-se pela exposição da vítima à fraude e à cobrança indevida, mas o montante fixado na origem mostra-se excessivo à luz da proporcionalidade, sendo cabível sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada mediante falsa central de atendimento, por se tratar de fortuito interno. 2. É devida a restituição em dobro dos valores pagos para quitação de contrato celebrado fraudulentamente. 3. O dano moral decorrente da imputação de dívida ilegítima configura-se in re ipsa, sendo cabível a redução do valor da indenização quando fixado em montante excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI; 14, § 3º; 17 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível 1002582-06.2022.8.26.0318, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 11/01/2024; TJMG, AC 10000222626699001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 01/03/2023; TJBA, Apelação Cível 8000001-21.2020.8.05.0198, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 20/04/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.